Tribunal: STF
Processo: ARE 681840
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROVIDÊNCIA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - É intempestivo o agravo, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990.



    II - Esta Corte, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR/SP, decidiu pela manutenção do enunciado da Súmula 699 do STF.



    III – Exame do mérito da controvérsia e pleito de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Discussão circunscrita aos limites da sentença de pronúncia e à interpretação do art. 478 do Código de Processo Penal, não se verificando, de plano, a prática de ato ilegal ou abusivo. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados.